Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714265-28.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOELSON DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOELSON DIAS DA SILVA, preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, em razão da existência de apenas uma investigação em curso em seu desfavor. Asseveram que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Dizem que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Sustentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de não possuir “histórico criminal”, como afirmado pelo Juízo de origem, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Afirmam que a prisão preventiva, até a data da audiência marcada para o dia 20/06/2022, terá extrapolado o prazo de 180 dias estabelecido na Lei 11.343/2006 para encerramento da instrução processual. Por fim, argumentam que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas na quantidade da droga apreendida, devendo ser observados, ademais, os termos do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que, ainda que seja condenado, o paciente não será submetido a regime mais gravoso do que já se encontra, à medida que terá o benefício do tráfico privilegiado, com regime inicial aberto e provável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0700640-24.2022.8.07.0000. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, há de se considerar a regular tramitação do feito, tendo sido a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2022, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. A propósito, confira-se trecho da decisão impugnada (Num. 35043749): “A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante em posse de 681 gramas de maconha. Cumpre consignar que a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a prisão provisória objetiva prevenir a prática de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Outrossim, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JOELSON DIAS DA SILVA.” Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejariam o alegado excesso. Ademais, observa-se que o período de segregação cautelar até então suportado sequer extrapola o prazo estabelecido, não sendo possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator